Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0701998-92.2020.8.07.0000 Agravante(s) : JURACI PESSOA DE CARVALHO Agravado(s) : POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0717664-67.2019.8.07.0001, movida por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA, julgou improcedente o pedido na exceção de pré-executividade. Nas razões recursais (ID 13961904) alega ser o título executado ( cártula de cheque) oriundo de uma dívida inexigível, uma vez ter realizado distrato do negócio entabulado. Alega que, provavelmente, a empresa com a qual entabulou o ajuste inicialmente efetuou a “troca” da cártula em empresa de factoring. Afirma não serem absolutos os princípios norteadores dos títulos de crédito, permitindo discussões em hipóteses excepcionais acerca da causa debendi, mesmo que o portador do título seja terceiro não envolvido no negócio jurídico originário. Reforça exercer a agravada, terceiro não integrante do ajuste subjacente, atividade de factoring, tratando-se, assim, de cessão de crédito, não constituindo circulação do título mediante endosso. Sustenta ser a exceção de pré-excutividade um mecanismo com o escopo de analisar vícios que podem acarretar a nulidade da execução, razão pela qual é cabível o questionamento da exigibilidade do título/crédito executado, sendo desnecessária a oposição de embargos à execução. Ressalta a necessidade da suspensão/reforma do decisum vergastado, ante a possibilidade de ter seu patrimônio confiscado por dívida inexistente. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 13972955). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que julgou improcedente o pedido na exceção de pré-executividade. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. É certo que “a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.” (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, o recorrente sustenta, em síntese, a presença de vício no título, pois é inexigível, tendo em vista suposto distrato firmado com o credor originário. Em uma análise perfunctória da questão, verifico necessitar de dilação probatória, descabida na via estreita da exceção de pré-executividade. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator